Tribunal: TJES
Processo: 5008763-82.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Protesto Indevido de Título; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008763-82.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PIPOQUINHA COMERCIO INFANTIL LTDA
RECORRIDO: F.M LOGISTICA NACIONAL XD SP LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5008763-82.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
PIPOQUINHA COMERCIO INFANTIL LTDA

RECORRIDO:
F.M LOGISTICA NACIONAL XD SP LTDA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

EMENTA: DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOGÍSTICOS. ALTERAÇÃO DE CNPJ E CONTINUIDADE DA RELAÇÃO CONTRATUAL. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE DE EMPRESAS DE MESMO GRUPO ECONÔMICO. CLÁUSULA DE FATURAMENTO MÍNIMO. COBRANÇA DEVIDA. PROTESTO LEGÍTIMO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por PIPOQUINHA COMERCIO INFANTIL LTDA contra F.M LOGISTICA NACIONAL XD SP LTDA. A autora alegou que o contrato de prestação de serviços logísticos foi celebrado originalmente com outra empresa (LM dos Santos de Hungria), da mesma sócia, e que, após alteração do CNPJ para a atual razão social, não houve nova pactuação formal. Sustentou a indevida cobrança de "faturamento mínimo", cláusula prevista apenas no contrato anterior, e o consequente protesto do título e negativação de seu nome, pleiteando a declaração de inexistência do débito, a nulidade da cláusula de faturamento mínimo em seu favor e indenização por danos morais. Em contestação, a requerida defendeu a continuidade da relação jurídica com base na Teoria da Aparência e na existência de Grupo Econômico, a regularidade da cobrança da cláusula de faturamento mínimo e a legitimidade do protesto. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da autora e a condenou por litigância de má-fé, em multa de 10% do valor da causa. A autora interpôs Recurso Inominado, requerendo gratuidade de justiça, o afastamento da condenação por litigância de má-fé e a reforma da decisão para declarar a inexistência do vínculo contratual direto, a ilegalidade da cobrança do faturamento mínimo, a ilegalidade do protesto e a condenação da recorrida por danos morais.

II. Questão em discussão
Há quatro questões em discussão: (i) saber se a condenação da parte recorrente por litigância de má-fé, imposta na sentença de primeiro grau, deve ser mantida; (ii) saber se a alteração do CNPJ por empresa pertencente ao mesmo grupo econômico e com a mesma sócia descaracteriza a continuidade do vínculo contratual e a responsabilidade da nova pessoa jurídica pelas obrigações da anterior; (iii) saber se a cláusula de faturamento mínimo mensal é exigível da recorrente, mesmo após a alteração do CNPJ; e (iv) saber se o protesto do título e a negativação do nome da recorrente, decorrentes da cobrança do faturamento mínimo, configuram ato ilícito e ensejam indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

A condenação por litigância de má-fé deve ser afastada, uma vez que, para sua caracterização, é imprescindível a comprovação do dolo processual da parte, o que não se presume pela mera improcedência dos pedidos, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ - AgInt no AREsp: 1671598 MS 2020/0050805-4). Apesar da alteração do CNPJ, a continuidade da relação jurídica entre as partes foi configurada, em razão da manutenção da prestação dos serviços e da comunicação da mudança pela própria recorrente. Aplica-se a Teoria da Aparência para reconhecer a responsabilidade da recorrente pelas obrigações assumidas pela empresa original, pois ambas pertencem ao mesmo grupo econômico, possuem a mesma sócia e operam no mesmo mercado. Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência do STJ (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2131840 AM 2022/0149548-0). A cláusula de "faturamento mínimo mensal" mostra-se devida e exigível da recorrente, tendo em vista que foi expressamente prevista contratualmente e não houve ocultação ou engano quanto à sua existência. Em consequência da exigibilidade do débito e do inadimplemento por parte da recorrente, as medidas restritivas adotadas pela recorrida, como o protesto do título, configuram exercício regular de direito. Não há que se falar em condenação por danos morais, pois não restou comprovado prejuízo psicológico ou financeiro causado por ato lesivo da recorrida que ultrapasse o mero aborrecimento, pressuposto para a configuração de dano moral.

IV. Dispositivo e tese

Recurso Inominado parcialmente provido para reformar a sentença tão somente para afastar a condenação da recorrente por litigância de má-fé, mantendo-se, no mais, a improcedência dos pedidos autorais.
Tese de julgamento:
“A alteração de CNPJ por empresa integrante de grupo econômico, com manutenção da mesma sócia e continuidade da operação por pedido expresso pela própria contratante, não afasta a responsabilidade da nova pessoa jurídica pelas obrigações contratuais assumidas pela anterior, aplicando-se a teoria da aparência, e o protesto decorrente de cláusula de faturamento mínimo regularmente contratada constitui exercício regular de direito, não ensejando dano moral.”

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência ajuizada por PIPOQUINHA COMERCIO INFANTIL LTDA em face da F.M LOGISTICA NACIONAL XD SP LTDA.

Em síntese, a parte autora narrou que, no ano de 2021, a empresa LM dos Santos de Hungria (CNPJ diverso, porém de titularidade da mesma sócia da requerente) celebrou contrato de prestação de serviços logísticos com a requerida. Aduziu que, em dezembro de 2023, por razões estratégicas e fiscais, descontinuou as operações sob o antigo CNPJ e passou a atuar sob a nova razão social (ora autora), comunicando tal alteração à ré, ressaltando, contudo, que não houve a assinatura de um novo contrato com a atual pessoa jurídica. Relatou que, não obstante a ausência de nova pactuação formal, foi surpreendida em setembro de 2024 com a cobrança referente a "faturamento mínimo" mensal, prevista apenas no contrato da empresa anterior, resultando na emissão de boleto complementar e no posterior protesto do título e negativação de seu nome, condutas que reputa indevidas e abusivas. Diante dos fatos narrados, pleiteou a concessão de tutela de urgência para a exclusão dos apontamentos nos órgãos de proteção ao crédito; a declaração de inexistência do débito cobrado (apontado no valor de R$ 7.034,99); a declaração de nulidade da cláusula de faturamento mínimo em face da autora; e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contestação, a requerida sustentou a existência de relação jurídica válida e a regularidade das cobranças. Argumentou que, embora o contrato original tenha sido firmado com a empresa LM DOS SANTOS DE HUNGRIA, esta pertence à mesma sócia da autora (Sra. Liliany Miranda) e integra o mesmo grupo econômico, utilizando inclusive o mesmo nome fantasia "Pipoquinha". Demonstrou que a alteração do CNPJ para faturamento (passando a ser o da autora, PIPOQUINHA COMERCIO INFANTIL LTDA) ocorreu por solicitação expressa do preposto da própria contratante, sob a justificativa de "estratégia fiscal", mantendo-se a continuidade da prestação dos serviços logísticos sem interrupções. Invocou a aplicação da Teoria da Aparência e a existência de Grupo Econômico para justificar a responsabilidade solidária entre as empresas, alegando que a autora age de má-fé ao tentar se desvincular das obrigações assumidas pela empresa do mesmo grupo. Quanto à cobrança impugnada, defendeu a legalidade da cláusula de "faturamento mínimo" mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Afirmou que tal condição foi expressamente negociada e aceita via e-mail, constando em aditivo contratual, servindo para cobrir custos operacionais fixos e garantir tarifas de frete mais vantajosas, das quais a autora usufruiu. Ressaltou que a cobrança é devida inclusive durante o período de aviso prévio de 60 dias previsto contratualmente para a rescisão. Por fim, rechaçou a ocorrência de danos morais, sustentando que o protesto do título constituiu exercício regular de direito diante da inadimplência, não havendo ato ilícito ou comprovação de abalo à honra objetiva da pessoa jurídica. Subsidiariamente, pugnou pela modicidade do
quantum
indenizatório em caso de condenação.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Assim,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos autorais e
CONDENO
a parte autora por litigância de má-fé, na multa correspondente a 10% do valor atualizado da causa

(CPC, art. 81) e JULGO EXTINTO O PROCESSO,
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
(CPC, art. 487, inc. I).

Irresignado com a sentença proferida no ID. nº 16593344, a requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça, e o afastamento da condenação por litigância de má-fé. No mérito, insiste na tese de inexistência de vínculo contratual direto com a recorrida. Reitera que o contrato e o aditivo que preveem a cláusula de "faturamento mínimo" foram celebrados com pessoa jurídica diversa, a empresa LM DOS SANTOS DE HUNGRIA, portadora de CNPJ distinto. Defende que a mera identidade de sócios ou semelhança de nome fantasia não autoriza, por si só, a atribuição automática de responsabilidade solidária, sendo necessária prova robusta de abuso de personalidade ou confusão patrimonial para desconsiderar a autonomia das pessoas jurídicas, o que alega não ter restado comprovado nos autos. Insurge-se, ainda, contra a cobrança do faturamento mínimo, alegando que não houve anuência inequívoca da atual empresa quanto a tal obrigação. Por fim, sustenta a ilegalidade do protesto do título e da negativação de seu nome, caracterizando o ato como ilícito e gerador de dano moral
in re ipsa
, pugnando pela condenação da recorrida ao pagamento de indenização no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), além da baixa das restrições creditícias.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Com relação a preliminar de afastamento da condenação por litigância de má-fé, tenho que esta merece prosperar. Ainda as pretensões formuladas pela recorrente tenham sido julgadas improcedentes, entendo que não restou demonstrado de forma inequívoca o dolo processual, sendo este a alteração, intencional, pela parte, da verdade dos fatos visando obter vantagem indevida ou ainda obstar o andamento processual, de modo que tais fatos não podem ser presumidos. Neste sentido a jurisprudência do STJ e do TJES:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO . AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL . 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos decisórios. Reconsideração. 2 .
A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame
. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de afastar a penalidade por litigância de má-fé. (STJ - AgInt no AREsp: 1671598 MS 2020/0050805-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2020) (gn).

PROCESSO Nº 5013505-78.2023.8.08 .0030 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: W. S. D. S . e outros APELADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RELATOR (A):RAPHAEL AMERICANO CÂMARA ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL . AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por W.S .D.S., representado por sua genitora P.D .O.C.S., contra sentença que, em ação de cobrança indevida cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais ajuizada contra FACTA Financeira S/A, julgou improcedente o pedido inicial e condenou o apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 9% do valor da causa . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a condenação do apelante por litigância de má-fé é cabível, considerando a ausência de prova de dolo processual ou de alteração intencional da verdade dos fatos. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. Para a caracterização da litigância de má-fé, é necessário comprovar dolo ou conduta intencional da parte no sentido de prejudicar o processo ou a parte contrária, conforme art. 80 do CPC. No caso, não restou demonstrado nos autos que o apelante agiu de forma dolosa ou intencionalmente distorceu os fatos . 4. A jurisprudência pacífica dos tribunais superiores é no sentido de que a má-fé processual não se presume, devendo ser comprovada cabalmente. A mera improcedência do pedido, sem demonstração de má-fé, não justifica a imposição da penalidade. 5 . Não houve demonstração de prejuízo efetivo à parte contrária que pudesse justificar a condenação do apelante por litigância de má-fé, sendo inadequada a penalidade aplicada no juízo de origem. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido . Tese de julgamento: 1.
A condenação por litigância de má-fé exige prova cabal de dolo processual ou de alteração intencional da verdade dos fatos, o que não se presume. 2. A improcedência do pedido inicial, por si só, não configura litigância de má-fé .
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, II, e 81. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.096 .177/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/08/2024. TJ-PR, Apelação Cível nº 0002112-64 .2020.8.16.0051, Rel . Des. Shiroshi Yendo, julgado em 27/09/2021. TJ-SP, Apelação Cível nº 1028010-54.2021 .8.26.0114, Rel. Des . Spencer Almeida Ferreira, julgado em 23/06/2022. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50135057820238080030, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível) (gn).

Sendo assim, acolho a preliminar para afastar a condenação por litigância de má-fé.

Preliminares ultrapassadas, adentro ao mérito.

Analisando detidamente os presentes autos, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, entendo que a sentença merece modificação.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge em verificar a regularidade da relação contratual firmada entre as partes, a exigibilidade do débito referente ao “faturamento mínimo mensal”, bem como a licitude do protesto lançado em desfavor da recorrente e a existência de danos morais.

No presente caso, observa-se que a parte autora mantinha relação jurídica com a parte requerida, tendo, em dezembro de 2023, descontinuado o CNPJ da empresa LM DOS SANTOS DE HUNGRIA e passado a operar através de CPNJ diverso, utilizando o nome fantasia PIPOQUINHA COMÉRCIO INFANTIL LTDA.

Contudo, conforme bem apontado pelo juízo
a quo
, tal situação não causou a descontinuidade da relação jurídica anteriormente firmada entre a parte autora (sob o CPNJ vinculado à LM DOS SANTOS DE HUNGRIA) e a requeridas, pelo contrário, as partes mantiveram ativo o contrato anteriormente firmado, tendo inclusive a recorrente comunicado da mudança à recorrida.

Deste modo, não há que se falar em quebra ou inexistência da relação jurídica entre as partes, tendo em vista que a recorrente continuou as operações sob novo CNPJ, mantendo a prestação de serviços anteriormente pactuada com a recorrida, somente se insurgindo quando se sentiu lesada.

Ademais, o presente caso invoca a Teoria da Aparência, eis que, embora as empresas sejam pessoas jurídicas distintas, fazem parte do mesmo grupo econômico, possuem o mesmo quadro societário e operam o mesmo mercado, respondendo a recorrente pelas obrigações assumidas anteriormente por meio do CPNJ desconstituído. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. MATÉRIA JORNALÍSTICA . LEGITIMIDADE PASSIVA.
EMPRESA DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. CONFIGURAÇÃO .
SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS . IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA . DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Aplica-se a teoria da aparência para reconhecer a responsabilidade solidária de empresas pertencentes ao mesmo conglomerado econômico .
2. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ). 3 . Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 4. Agravo interno desprovido . (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2131840 AM 2022/0149548-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 08/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2023) (gn).

Assim, revela-se válida a relação jurídica existente entre as partes, de modo que competia às partes arcarem com as obrigações contraídas.

Com relação à cláusula que impõe o “faturamento mínimo mensal”, acertadamente o apontado pelo juízo de origem no sentido de que inexistiu ocultação ou engano quanto à existência do referido termo, eis que expressamente previsto contratualmente.

Desta forma, mostra se devida a sua cobrança, de modo que o inadimplemento justifica as medidas restritivas adotadas pela parte recorrida.

Quanto aos danos morais, este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, considerando que não restou comprovado prejuízo psicológico e financeiro causados por ato lesivo da recorrida, entendo que não ficou verificado o dano moral.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença tão somente para
AFASTAR
a condenação por litigância de má-fé.

Sem condenação em custas e honorários ante o resultado do julgamento.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)